Tribunal: TJDFT
Processo: 0717922-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713462-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravantes: Valdelice Barros Pereira Severino Marques de Oliveira Marconi Medeiros Marques de Oliveira Agravados: Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valdelice Barros Pereira, Severino Marques de Oliveira e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0705386-46.2020.8.07.0018, assim redigida: “A Contadoria Judicial juntou cálculos. Os executados deixaram transcorrer o prazo para manifestação. A parte exequente juntou impugnação, requerendo adequação dos cálculos ao RE 870.947, bem como o destacamento de honorários contratuais. DECIDO. Rejeito a impugnação dos exequentes, porque não é possível rediscutir os parâmetros de cálculo nesta fase processual ante a preclusão. Inicialmente, diga-se que os parâmetros de cálculo estão explicitamente fixados no título exequendo da seguinte maneira: (i) correção monetária adotado: de 01/02/2004 a 29/06/2009: INPC, índice divulgado pelo TJDFT; de 30/06/2009 a 31/10/2018: Taxa Referencial - TR; (ii) juros de mora: 0,5% (meio por cento) ao mês a partir da notificação da autoridade coatora no MSG 2009.00.2.001320-7 ocorrida em 1/4/2009. Os executados não apresentaram impugnação específica quanto aos cálculos iniciais, e por tal razão, conforme previsto na decisão de ID 70215221, a planilha de ID67927332 restou homologada na base de cálculo e nos parâmetros utilizados. A planilha da Contadoria Judicial juntada em ID 88631431, utilizou como Correção monetária o INPC até 06/2009 e a TAXA REFERENCIAL - TR posteriormente, e juros de mora mensais de 0,5000%, portanto, em perfeita adequação ao título exequendo. Assim, a questão de aplicação de índices encontra-se preclusa. É cediço que a coisa julgada deve prevalecer. No caso, diante da preclusão sobre a matéria, não se admite nova impugnação aos cálculos homologados para aplicação de índice diverso. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, não se mostra cabível a alteração da coisa julgada, no bojo do cumprimento de sentença, mesmo que para aplicação de precedente em repercussão geral. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento.(REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). Nesse sentido, homologados os cálculos, incabível em sede de cumprimento de sentença a alteração dos índices preclusos. Por fim, quanto ao destacamento de honorários contratuais, observo que o patrono juntou declaração do credor/contratante (ID 77865071). Por tal razão, defiro o destacamento de honorários contratuais de 20% em favor de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 578.169.801-91. Prossigo, ante a integridade dos cálculos de ID 88631433. De pronto, expeça-se precatório de R$ 114.366,80 (já inclusas as custas) em favor de VALDELICE BARROS PEREIRA - CPF: 120.020.461-15, com reserva de honorários contratuais (20% sobre o valor principal sem custas) de R$ 22.827,02 em favor de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 578.169.801-91. Quanto aos honorários de sucumbência (10% do valor exequendo), neste momento não é possível a expedição do respectivo requisitório, porque foi iniciado cumprimento de sentença somente em relação à verba principal, com o devido recolhimento de custas. Tal valor é de titularidade de SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA - OAB DF3680-A - CPF: 033.217.621-53, subscritor da peça inicial, e já foi objeto de contraditório. Cadastre-se SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA - OAB DF3680-A - CPF: 033.217.621-5 no polo ativo. Em atenção ao princípio da instrumentalidade (art. 188 do CPC), faculto a SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA o recolhimento de custas iniciais referente ao seu crédito, no prazo de CINCO dias. Com o recolhimento, expeça-se precatório de R$ 11.413,51 acrescido do valor das custas pagas em favor de SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA - OAB DF3680-A - CPF: 033.217.621-5. Frise-se que os requisitórios devem ser expedidos em desfavor do IPREV/DF em razão do julgamento do IRDR 15. Ao fim, remetam-se os autos para a tarefa “aguardar pagamento de precatório/rpv”. Ao CJU: Cadastre-se SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA - OAB DF3680-A - CPF: 033.217.621-5 no polo ativo. Dê-se ciência aos executados, a VALDELICE e a MARCONI. Prazo: 0. Intime-se SEVERINO. Prazo: 5 dias. Expeça-se precatório de R$ 114.366,80 (já inclusas as custas) em favor de VALDELICE BARROS PEREIRA - CPF: 120.020.461-15, com reserva de honorários contratuais (20% sobre o valor principal sem custas) de R$ 22.827,02 em favor de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 578.169.801-91. Com o recolhimento, expeça-se precatório de R$ 11.413,51 acrescido do valor das custas pagas em favor de SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA - OAB DF3680-A - CPF: 033.217.621-5. Ao fim, remetam-se os autos para a tarefa “aguardar pagamento de precatório/rpv.” (Ressalvam-se os grifos) Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 26195404), em síntese, que houve a determinação da expedição de precatório, mas o montante do crédito em questão foi atualizado monetariamente por meio da aplicação da TR. Argumentam que o Excelso Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública, razão pela qual deve ser aplicado o IPCA-E a partir de 30 de junho de 2009. Acrescentam que a questão suscitada é de ordem pública e pode ser objeto de reexame a qualquer tempo, ainda que após a formação da coisa julgada. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a aplicação do indexador IPCA-E na atualização monetária do valor do crédito, com a remessa dos autos do processo à contadoria judicial para a elaboração do respectivo cálculo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 26195404 e Id. 26195406). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). No caso, os recorrentes formularem requerimento de antecipação da tutela recursal. No entanto, a concessão de efeito suspensivo se ajusta melhor à hipótese, de modo a possibilitar a suspensão do prosseguimento do curso do processo originário até o julgamento final do presente recursal. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar qual deve ser o indexador da correção monetária de crédito a ser satisfeito por meio da expedição de precatório. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização da moeda, devendo ser empregado o índice que melhor traduzir a perda de poder aquisitivo da moeda. No entanto, a TR não tem o condão de refletir de modo devido a inflação acumulada, pois é fixada a priori. Diante desse contexto, o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 870.947-SE, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 e entendeu, na ocasião, que o IPCA-E consiste no índice que melhor reflete a flutuação dos preços no país. Logo, confere maior eficácia ao direito fundamental à propriedade privada (art. 5o, XXII, da Constituição Federal). Convém ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça também já havia fixado tese similar (tema no 905), por meio da sistemática dos recursos repetitivos, na mesma linha daquela estabelecida em repercussão geral. Nesse sentido, examinem-se o precedente promanado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)” (Ressalvam-se os grifos) No presente caso a sentença fixou de modo expresso quais os indexadores a serem aplicados no cálculo da correção monetária e dos juros de mora. A propósito, observe-se o seguinte trecho do dispositivo do ato jurisdicional mencionado (Id. 67927334 dos autos do processo originário): “Em face das considerações alinhadas, excluo da lide o segundo réu e JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO, para condenar o réu ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos associados do autor com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, com correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação, nos moldes do artigo 1o-F da Lei no Lei 9.494/97 (...)” (Ressalvam-se os grifos) O trânsito em julgado da sentença ocorreu aos 28 de setembro de 2018 (Id. 67927334 dos autos do processo originário). No entanto, a já mencionada declaração de inconstitucionalidade pelo Excelso Supremo Tribunal Federal foi promovida por meio de acórdão publicado aos 20 de novembro de 2017, ou seja, em momento anterior ao trânsito em julgado da sentença em questão. Assim, os efeitos produzidos pela coisa julgada devem ser afastados, nos termos do art. 535, § inc. III, § 4o e § 7o, do CPC. Em outras palavras, o IPCA-E deve ser aplicado como indexador da correção monetária relação ao crédito a ser satisfeito pelos recorrentes. Diante desse contexto, as alegações articuladas pelos recorrentes estão em harmonia com os precedentes fixados pelo Excelso Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, o que revela o preenchimento do requisito de probabilidade de provimento do recurso. O requisito do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção do curso do processo originário poderá causar a expedição de precatório para a satisfação de crédito quantificado de modo incorreto. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão do curso do processo até o julgamento final do presente recurso. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator